Tribunal: TJMT
Processo: 1007084-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007084-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.106.362-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANTONIO EUGENIO DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
POSSIBILIDADE
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA TÃO SOMENTE COMO FORMA DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO OFENDIDO E GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – VÍTIMA QUE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS E VEIO À ÓBITO NO DIA SEGUINTE AOS FATOS – FUNDAMENTOS QUE INICIALMENTE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE NÃO MAIS SUBSISTEM –
IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL ACRESCER FUNDAMENTOS AO DECRETO SEGREGATÍCIO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– PRECEDENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Se a medida constritiva foi lastreada unicamente na necessidade de resguardar a integridade física do ofendido e, com isso, a instrução criminal, visto que seria a principal testemunha do crime doloso contra a vida imputado ao paciente; e há notícias de que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no dia seguinte aos fatos, é certo que os fundamentos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada não mais subsistem, a ensejar sua revogação, mormente quando as condições pessoais do agente levam a crer que não se trata de sujeito de elevada periculosidade, tal como ocorre na hipótese em voga.

E ainda que não seja possível desconsiderar a gravidade do delito imputado ao paciente, não há na decisão combatida qualquer menção à necessidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, sendo vedado a este Tribunal Revisor acrescer motivação à decisão que pecou por sua carência. Precedentes.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JUNIO ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor

nos autos do APFD n.o 1002258-30.2021.811.0007 [IP n.o 1002414-18.2021.811.0007], em que investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. III e IV do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
Antonio Eugenio da Conceição
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e os princípios constitucionais da presunção de inocência e da necessidade de motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX), para então sustentar as teses de
inidoneidade da fundamentação genérica lançada no édito segregatício
, calcada especialmente na gravidade abstrata do delito, e
ausência dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, inexistirem elementos concretos capazes de demonstrar que a liberdade do increpado oferece riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, notadamente porque ostenta
predicados pessoais abonatórios
, se comprometeu a colaborar com as investigações e não há indícios de que esteja ameaçando/coagindo a vítima ou as testemunhas; tudo a evidenciar a desnecessidade da cautelar extrema, bem como a
suficiência e adequação das providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP
– a exemplo do monitoramento eletrônico e da prisão domiciliar.

Com lastro em tais premissas, requer a concessão

in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que lhe seja restituído o direito à liberdade ambulatorial, substituindo-se a prisão ora experimentada por medidas cautelares diversas do cárcere, com subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A exordial do
writ
veio munida com a documentação eletrônica disponível no ID 84943451.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 85102980), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação digital registrada sob o ID 85597959.

Por meio do parecer anexado no ID 85906981, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no crime de
homicídio qualificado
, perpetrado no dia
08/04/2021
,
no estabelecimento denominado “Hotel Itamaraty”, localizado na Rua F, setor F, na cidade e comarca de Alta Floresta/MT.

Segundo consta no depoimento prestado pela testemunha Antônio Souza Filho (ID 84943451, p. 18/19), que é vigilante do aludido estabelecimento, no dia fatídico o ora paciente
Junio Alves dos Santos
e o ofendido Antônio Eugenio da Conceição se encontraram na recepção do Hotel Itamaraty, local onde passaram a ingerir bebidas alcoólicas enquanto conversavam.

Sucede que, em determinado momento, por motivo que ainda não foi esclarecido, a vítima e seu algoz teriam iniciado uma discussão, que evoluiu para vias de fato, momento em que
Junio Alves dos Santos
teria desferido golpes de arma branca [faca de cozinha] em Antônio Eugenio da Conceição, bem como o agredido com auxílio da tampa de uma panela de pressão, causando-lhe diversos ferimentos.

Encerrado o entrevero, foi feita a retenção do suspeito até a chegada da Polícia Militar, que posteriormente o conduziu à Delegacia de Polícia, ao passo que o ofendido foi devidamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado à unidade de saúde mais próxima; e embora tenham sido tomadas todas as medidas cabíveis para salvar-lhe a vida, Antônio Eugenio da Conceição acabou evoluindo para óbito em decorrência dos inúmeros ferimentos causados durante a briga.

Submetido à audiência de custódia na data de
09/04/2021
, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva como forma de
garantir a regularidade da instrução criminal
. Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis:

“(...)
Quanto aos requisitos para a prisão, já foram analisados quando da homologação. Deve-se levar em conta o art. 313, I, do CPP, considerando a pena máxima cominada pelo tipo penal indicado.

Passa-se à análise acerca do fundamento para a prisão preventiva (“periculum libertatis”), conforme art. 312 do CPP.

Quanto ao
fundamento da prisão, estar-se-ia diante do risco à instrução criminal.
Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.

(...) Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

Estabelecidas as premissas teóricas, segue-se.

Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do indiciado põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da vítima, a qual é, neste momento, testemunha que se mostra relevante.

Esta conclusão é vinculada à conduta tida por praticada (nível indiciário), em que, a partir de discussão pouco relevante, progrediu-se para conduta com resultados graves. Isso aponta para intenção de matar “por causa de”, causa esta que não desapareceu no momento, considerando estar a vítima viva.

Nota-se o iminente risco à integridade física da vítima, gerando risco à vindoura instrução criminal, pois é possível (dir-se-ia até provável) que o autuado repita a conduta agressiva contra a vítima.

Por conta disso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas em relação ao autuado, devendo ser decretada (
convertida
, no caso)
sua prisão preventiva
, isso
com fundamento na garantia da instrução criminal
.

V-CONCLUSÃO

Ante o exposto,
HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de JÚNIOR ALVES DOS SANTOS.

Conclui-se, também, pela
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
(conveniência da instrução criminal) de
JÚNIOR ALVES DOS SANTOS.”

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente configura coação ilegal, nos termos relatados alhures.

Com efeito, analisando detidamente a decisão segregatícia objurgada e a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício,
entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento
. Explico.

É de conhecimento que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, se o caso concreto revelar a sua necessidade para proteger todo o corpo social do sujeito que evidencia uma alta periculosidade ou para garantir os meios e os fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

É o que se extrai do seguinte precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal. (...)”
(STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11)

Isso implica dizer que essa espécie de prisão, que não se confunde com a prisão pena [decorrente de sentença penal condenatória definitiva], somente pode ser decretada diante de fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito ou acusado possa gerar tumultos às investigações ou ao regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir do distrito da culpa, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclame do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Desse modo e, apenas em tais hipóteses, permite-se a flexibilização do princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, mas relativo, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

Além disso,
não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo, regem-se pela exigência da contemporaneidade, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

À vista disso, conquanto na ocasião em que homologado o auto flagrancial, a d. autoridade inquinada de coatora tenha concluído
pela necessidade de manter o paciente provisoriamente preso por entender que
“a liberdade do indiciado põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da vítima, a qual é, neste momento, testemunha que se mostra relevante”
[ID 84943451, p. 47]; atualmente, verifico que referida argumentação não mais justifica a manutenção da cautelar extremada.

E assim compreendo porque, ao realizar uma consulta ao andamento virtual do APFD n.o 1002258-30.2021.811.0007 (PJe), lavrado em face do beneficiário deste
writ
, verifiquei que conquanto a vítima Antônio Eugenio da Conceição tenha sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e recebido atendimento médico, acabou não resistindo aos ferimentos e
veio à óbito às 06h40min do dia
09/04/2021
.

Portanto, considerando que a medida segregatícia foi imposta ao paciente
tão somente
com fulcro na suposta necessidade de resguardar a integridade física do ofendido e, com isso, a instrução criminal
, notadamente porque a principal testemunha dos fatos seria a própria vítima – a qual, diante da agressividade empregada pelo increpado na execução da conduta delituosa, poderia se sentir constrangida em prestar seu depoimento perante o juízo; e tendo em linha de conta que
o ofendido Antônio Eugenio da Conceição
faleceu
, resta evidente que os motivos que inicialmente ensejaram a imposição do claustro provisório não mais subsistem.

Além do mais,
em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça,
não encontrei qualquer outro registro criminal em desfavor do beneficiário deste writ
, a indicar que além de não se tratar de sujeito de elevada periculosidade, ao que parece, este é o seu primeiro envolvimento com o mundo do crime.

Assim,
por concluir que o
periculum libertatis

consiste justamente em uma projeção de que a liberdade do indivíduo poderá gerar prejuízos futuros à
ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, seja em razão da gravidade externada no cometimento da infração criminal, ou do comportamento processual do suposto agente criminoso ou, ainda, de seu modo de agir no grupo social,
considero injustificada a manutenção do enclausuramento provisório do paciente.

Por fim, ressalto que embora não seja possível desconsiderar a gravidade exacerbada dos fatos imputados ao agente, o que em princípio, justificaria a imposição da prisão para garantia da ordem pública,
tais circunstâncias sequer foram mencionadas pelo MM. Juiz de primeiro grau na decisão constritiva
, a impedir que tal fundamento seja considerado apto a embasar a manutenção do ergástulo por esta eg. Corte de Justiça; pois, consoante determina a jurisprudência do Pretório Excelso,
“
Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação.”

(HC n 113.945/Sp, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13). Grifei.

Nessa toada, porque não vislumbrei motivos concretos que justifiquem, nesse momento, a restrição da liberdade de locomoção do paciente, tenho por ilegal a manutenção da medida constritiva em seu desfavor, impondo-se lhe a revogação.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JUNIO ALVES DOS SANTOS
, para o fim de
REVOGAR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no bojo do APFD n.o 1002258-30.2021.811.0007 (PJe), incumbindo-se ao juízo
a quo

a expedição do alvará de soltura em favor do paciente
, cujo
cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021